Tribunal: TJMT
Processo: 0002747-94.2011.8.11.0020
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0002747-94.2011.8.11.0020 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
APELANTE:
DEOCLIDES FERREIRA SANTOS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – CONDENAÇÃO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – REPRIMENDA SUPERIOR A DOIS ANOS E INFERIOR A QUATRO – LAPSO PRESCRICIONAL DE OITO ANOS – DECURSO DE PRAZO INSUFICIENTE – APELO DESPROVIDO.
Na redação do art. 117, § 2o, do CP, uma vez interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V do mesmo dispositivo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção, sendo indevido desprezar as causas interruptivas da prescrição delimitadas nos incisos I e IV para efeito de contagem contínua do prazo prescricional desde o início da persecutio criminis in judicio. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002747-94.2011.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEOCLIDES FERREIRA SANTOS - CPF: 015.092.531-06 (APELANTE), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – CONDENAÇÃO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – REPRIMENDA SUPERIOR A DOIS ANOS E INFERIOR A QUATRO – DECURSO DE PRAZO INSUFICIENTE –
APELO DESPROVIDO.

Na redação do art. 117, § 2o, do CP, uma vez interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V do mesmo dispositivo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção, sendo indevido desprezar as causas interruptivas da prescrição delimitadas nos incisos I e IV para efeito de contagem contínua do prazo prescricional desde o início da
persecutio criminis in judicio
. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de
Deoclides Ferreira Santos
, qualificado e doravante representado pelo Dr. Jardel Mendonça Santana, Defensor Público atuante na comarca de Alto Araguaia, em face da sentença constante do id. 86125983, pp. 203-215, lavrada em 23/01/2017, nos autos da Ação Penal n. 0002747-94.2011.8.11.0020, cód. 50782, da 2a Vara Cível e Criminal da comarca de Alto Araguaia, a qual,
julgando procedente a denúncia
, condenou o apelante à pena privativa de liberdade de 02 anos e 02 meses de reclusão, e 15 dias-multa, valor unitário mínimo,
por violação ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003,
por fato ocorrido em 03/12/2011, por volta de 22h30min, em via pública do município de Alto Araguaia/MT.

Ressai das razões de apelação no id. 94566453 a pretensão defensiva de
reconhecimento e declaração da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição retroativa
, “[...]
tendo em vista que, desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença condenatória, transcorreu prazo superior ao período prescricional de oito anos, nos termos dos artigos 107, IV, e 109, IV do Código Penal
” [id. 94566453, p. 4].

Em sede de contrarrazões, a douta acusação refuta [i. 94566456] as aduções defensivas, justificando que entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória ocorreu prazo inferior a oito anos.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, e o termo de análise de prevenção no id. 86753993 apontou a ausência de feitos anteriores capaz de insuflar possível prevenção de julgador.

A certidão no id. 86753994 assinala que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Élio Américo, opinou pelo
desprovimento da pretensão recursal
, assentando:

“
Apelação criminal
– Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14, caput, da Lei no 10.826/03] – sentença condenatória - irresignação defensiva – Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e consequente extinção da punibilidade - impossibilidade - prazo prescricional não transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e o dia em que foi publicada a sentença condenatória - fato ocorrido após a edição da Lei no 12.234/2010 - inteligência dos arts. 109, inc. V, e 110, § 1o, ambos do Código Penal –
Pelo desprovimento do recurso
” [id. 99385453, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se que o apelante foi
condenado à pena privativa de liberdade de 02 anos e 02 meses de reclusão, e 15 dias-multa, valor unitário mínimo, por violação ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003
, porque, em 03/12/2011, por volta de 22h30min, em via pública do município de Alto Araguaia/MT, foi surpreendido e preso em flagrante delito transportando dentro do veículo Gol, cor prata, placas CJA-2744, de Alto Araguaia/MT, um revólver marca Taurus, calibre 38, n. 1846489, municiado com três munições intactas de mesmo calibre.

A denúncia foi recebida em 10/02/2012 [id. 86125983, p. 141], e a
persecutio criminis in judicio
transcorreu sem interrupções ou causas suspensivas da prescrição, ocorrendo a citação pessoal do apelante em 23/5/2012 [p. 149], apresentação da resposta à acusação em 29/5/2012 [pp. 150-151], contendo rol de testemunhas, a a audiência de instrução una ocorreu em 22/10/2012, com a oitiva de uma testemunha de acusação, outra da defesa e o interrogatório judicial [pp. 165-168], havendo a desistência das inquirições remanescentes.

As alegações finais da acusação aportaram em 04/8/2016 [pp. 192-196, e da defesa, em 07/11/2016 [pp. 200-202], seguindo-se à prolação da sentença condenatória em 23/01/2017 [pp. 203/215].

Consta ainda que foi interposto recurso de apelação tempestivamente, atualmente estando aguardando a decisão colegiada.

A
prescrição penal
de que trata o art. 107, inciso IV, primeira figura, do CP, consoante bem define Cezar Roberto Bitencourt [in Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva. 2005, p. 355], representa a
perda do direito de punir
,
ou de executar determinada pena já aplicada
, pelo
decurso do tempo
, em razão do seu não exercício, dentro do
prazo previamente fixado
.

Constitui, em apertadas linhas, uma
garantia limitativa
do
ius puniendi
, colocada à disposição do cidadão no sentido de obrigar ao poder penal acusatório agir dentro de determinado lapso de tempo.

Assegura, de um lado, ao Estado, a definição de um tempo máximo para o exercício do processo penal condenatório, exigindo-lhe celeridade, como também, ao mesmo tempo, evita a eternização da demanda, que também se insere dentro das formas de agressão ao status dignitatis do cidadão, constitucionalmente tutelado no art. 1o da CF.

Bem a propósito do tema, de há muito nos ensinava o brilhante Min. João Mendes de Almeida Júnior,
in
“
O Processo criminal brasileiro
”, v. I/8, 1911, apud Tribunal Pleno da Suprema Corte, Min. Celso de Mello, no Inq 1978/PR, que a persecução penal, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, rege-se por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado, e, dentro dessa essência, só pode ser concebido como instrumento de salvaguarda das liberdades públicas.

Por assim dizer, a prescrição penal deve ser vista como verdadeiro filtro depurador de possíveis arbítrios do Estado, quer quando exercido pelo Ministério Público, quer por particulares, no sentido a impedir a eternização das lides, a exemplo do que ocorre quando se verifica presente a prescrição da pretensão punitiva estatal, onde o interesse de agir se faz exaurido de pleno direito.

Os arts. 109 e 110 do Código Penal elencam os prazos e modalidades de prescrição da pretensão punitiva estatal (em abstrato, retroativa ou intercorrente).

No vertente, interessa-nos saber se de fato ocorreu a
prescrição retroativa
, que é aquela
regulada pela pena concretamente aplicada
e tem como base o decurso de lapso suficiente entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

O art. 109 do CP define os prazos de verificação da prescrição da pena privativa de liberdade, relacionando-os à gravidade da pena aplicada. Quanto maior for a pena cominada ao crime, maior será o lapso temporal que o Estado-acusação terá para o exercício da persecução penal; quando menor for a pena, menor será tal prazo.

“
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

[...]

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
[...]”;

A prescrição retroativa encontra previsão no art. 110 do CP, compreendendo a consideração dos prazos definidos no art. 109, regulando-se pela pena aplicada,
verbis
:

“
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010)
” [sublinhei].

Como afirmado anteriormente, a pena concretamente cominada para o crime de porte ilegal de arma de fogo e de munições foi fixada em 02 anos e 02 meses de reclusão, e 15 dias-multa, e desse modo, a prescrição da pretensão punitiva retroativa ocorre em
oito anos
, consoante descreve o art. 109, inciso IV, do CP.

Outra questão importante se refere ao marco interruptivo da prescrição.

Estabelece o art. 117 do CP:

“
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo
recebimento da denúncia ou da queixa
; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

[...]

IV - pela
publicação da sentença ou acórdão condenatórios
recorríveis; (Redação dada pela Lei no 11.596, de 2007)
[...]

§ 2o -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção
.

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
”.

Consoante preleciona Guilherme de Souza Nucci,
in
Manual de Direito Penal
, 16.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2020, p. 826, versão digital], “
diversamente das causas suspensivas ou impeditivas da prescrição,
as interruptivas zeram todo o período já decorrido
, começando novamente a fluir (art. 117, § 2o, CP)
” [
negritei
].

No caso ora vertido, a prescrição
começou a fluir em 03/12/2011
, com a consumação do crime de porte ilegal de arma de fogo [art. 111, I, do CP], e o transcurso do prazo prescricional foi
interrompido pela primeira vez em 10/02/2012 pelo recebimento da denúncia
, ou seja, depois de transcorridos apenas dois meses e 06 dias; passou a fluir novamente a partir dessa data e
novamente foi interrompida em 23/01/2017
, com
o advento da sentença condenatória recorrível,
depois de
apenas 04 anos, 11 meses e 13 dias, insuficiente, portanto, para o reconhecimento da prescrição
.

Além disso, entre a segunda interrupção da prescrição até a presente data decorreram pouco mais de quatro anos e sete meses, também insuficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, que é aquela que ocorre depois da sentença condenatória recorrível.

Pelo exposto, em consenso ao parecer,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Deoclides Ferreira Santos
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021